Tribunal: TJMT
Processo: 1044202-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044202-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELENI DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 293.360.821-91 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1044202-30.2021.811.0001 - Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ELENI DE SOUZA CAVALCANTE.

RECORRIDO: OI S/A

.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– REGULARIDADE DO DEBITO NÃO COMPROVADA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃOD DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APLICABILIDADE DA SUMULA 385 STJ – EXISTENCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ FÉ – AFASTADA – PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de anotação legítima em nome do devedor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 682,57 – 16/09/2019
inexistente, condenando a mesma ao pagamento de multa no importe
de 9%
(nove por cento) sobre o valor dado à causa e ao pagamento das custas processuais e honorários, que fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
por litigância de má-fé, e ainda Julgou Procedente o pedido contraposto, para condenar a parte recorrente ao pagamento de
R$ 682,57 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da parte recorrida.

Dos danos morais.

Do valor indenizatório.

Da improcedência do pedido contraposto.

Da litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente (
R$ 682,57 – 16/09/2019),
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (
telas sistêmicas, faturas e relatórios
), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.
Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado via sistema
BOA VISTA SCPC – PROTOCOLO:

Carta No

HA0422033999
, observo que a parte recorrente
possui inscrição anterior (TELEFONICA BRASIL S/A – R$ 65,74 – exibição: 09/04/2015 e exclusão: 02/12/2019),
à inscrição realizada pela empresa recorrente,
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, na forma pontuada acima.

4.
Da improcedência do pedido contraposto.

Com relação a tal tese da parte recorrente,
referente ao pedido contraposto apresentado pela empresa recorrida,
entendo que merece ser acolhida, diante da ausência de comprovação da regularidade do débito positivado
.

5.
Da inocorrência de litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece ser acolhida para o fim de afastar a litigância de má-fé, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do NCPC.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar o reconhecimento da litigância de má-fé, bem como, da condenação do pagamento de custas e honorários advocatícios, e ainda declarar a inexistência do débito
R$ 682,57 – 16/09/2019 “sub judice”
, bem como Julgar Improcedente o pedido contraposto,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022